Tribunal: STF
Processo: Rcl 45695
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO A SÚMULA VINCULANTE 14. INOCORRÊNCIA. ACESSO AOS AUTOS LIBERADO.
1. Consta das informações prestadas pela origem que o autor tem acesso a todos os documentos formados nos autos.
2. Reclamação a que se nega seguimento. Prejudicado o pedido liminar.
    1.  Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada por Dany Wuely Galvão Amaral, com fundamento no art. 103-A, § 3º, da CF; artigo 7º, caput , da Lei nº 11.417/2006; art. 8º da CADH (Decreto 678/92); art. 14 do Decreto 592/92; arts. 988, III, e 989, II, do CPC; e arts. 156 a 162 do RISTF, contra ato administrativo do encarregado do Conselho de Disciplina do Quartel do 3º Batalhão da Polícia Militar do Maranhão, nos autos da investigação de Portaria nº 011/2020 DP/3, que supostamente teria violado autoridade da Súmula Vinculante 14.
    2.  A parte sustenta não ter tido acesso a todos os elementos de prova já documentados nos autos da sindicância, ato condicionado à autorização da autoridade policial, dentre eles: os ofícios enviados do Comando da PMMA para a PCMA, o teor de todos os testemunhos e as imagens do sistema de monitoramento da empresa que fora roubada. Assevera que não cabe ao Presidente do Conselho selecionar a documentação que reputa suficiente ao interesse da defesa do investigado.
    3. O órgão reclamado prestou informações (doc. 26).
    4. A Procuradoria-Geral da República opina pela improcedência da reclamação, em parecer assim ementado (doc. 21):
    RECLAMAÇÃO. SINDICÂNCIA ADMINISTRATIVA RESTRIÇÃO DE ACESSO AOS AUTOS DE PROCEDIMENTO DISCIPLINAR. ACESSO INTEGRAL DOS VÍDEOS E ÁUDIOS ORIGINÁRIOS. SUPOSTA AFRONTA AO ENUNCIADO DA SÚMULA VINCULANTE Nº 14 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOCORRÊNCIA. NÃO ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E O ENUNCIADO QUE SE REPUTA VIOLADO. PARECER PELA IMPROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO.
    5. É o relatório. Decido.
    6. Inicialmente, pontuo que a reclamação dirigida a esta Corte é cabível somente quando se sustenta usurpação de sua competência, ofensa à autoridade de suas decisões ou contrariedade a Súmula Vinculante (CF/88, arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º).
    7.  Destaco, ainda, que a Súmula Vinculante 14 tem por objetivo assegurar a ampla defesa ainda na fase de inquérito policial, conferindo, assim, ao defensor a ampla possibilidade de acesso às diligências já documentadas nos autos.
    8.  As informações prestadas pela origem noticiam que o autor teve acesso a todos os documentos formados nos autos, o que afasta qualquer alegação de violação à Súmula Vinculante 14. Veja-se, nesse sentido, o seguinte trecho (doc. 26, fls. 3-5):
    “(...)
    Em síntese, a defesa em sua petição alega não ter acesso aos autos do respectivo Conselho de Disciplina. No entanto, em anexo encontra-se documentos comprobatórios devidamente assinados pelas partes (membros do Conselho, acusado e advogado de defesa), Oficio nº 009/2020 - CD(Citação) e Oficio nº 010/2020 - CD (Libelo Acusatório), ambos datado de 06 de outubro de 2020, onde o acusado e a Defesa Carlos Aguinaldo Dias - OAB nº 19252 tomam conhecimento de todos os direitos.
    (…)
    Nota-se, que em nenhum momento, o presente Conselho de Disciplina tenta ocultar/dificultar da defesa e do acusado - como é o caso da reclamação - o acesso amplo aos Autos e aos elementos de provas nele contidos. Os atos de instrução e documentos estão à disposição na Sede do Conselho, bastando para isso, a defesa ou acusado deslocar-se até o local para fazer vistas, tirar copias, formular requisitos, além do que mais entender para o pleno exercício do Direito Constitucional da ampla defesa e do contraditório. (grifei)
    (...)”
    9.  Dito isso, da análise dos documentos que instruem a presente reclamação, assim como dos argumentos suscitados pelo reclamante, observo que não há demonstração de descumprimento da Súmula Vinculante 14
    10.  Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicada a análise do pedido cautelar.
    Publique-se. Intime-se.
          Brasília, 24 de agosto de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator